Tribunal: TJDFT
Processo: 0710070-20.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0710070-20.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV RECORRIDO: MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA CARNEIRO DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: “ADMINISTRATIVO. APOSENTADORIA ESPECIAL. INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO ANTERIOR À EMENDA CONSTITUCIONAL No 20/1998. REQUISITOS DA REGRA DE TRANSIÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL No 47/2005 – CUMPRIDOS. PARIDADE E INTEGRALIDADE DEVIDAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora, contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, “para condenar as partes res a concederem aposentadoria especial a parte autora, conforme suas respectivas competências legais, sem integralidade e paridade”. 2. O recorrente é médico, consultor técnico-legislativo, da Câmara Legislativa do Distrito Federal (ID 23759061 – pag. 9) e pretende obter aposentadoria por tempo especial, com paridade e integralidade remuneratória. 3. Na certidão de tempo de serviço, documento de ID 23759061 – pag. 31, consta como data de ingresso no órgão, Câmara Legislativa do Distrito Federal, em 25/02/1997, além de ter juntado tempo de serviço anterior, referente ao exercício de atividades na Secretaria de Educação do Distrito Federal, no período de 07/01/1992, até 25/02/1997 (ID 23759061 – pag. 38, 39 e 40). 4. Há um Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho (LTCAT), realizado para percepção de adicional de insalubridade/periculosidade, na Câmara Legislativa do Distrito Federal, onde foi constatada a execução das atividades com exposição a agentes biológicos, em caráter direto, contínuo e permanente, datado de 05/03/2015, ID 23759061 – pag. 94. 5. Além desse LTCAT, há outros 03, que atestam insalubridade de períodos anteriores: dois LTCATs, de 2017, que reconheciam as condições insalubres de trabalho do autor em períodos pretéritos, sendo um, referente ao período anterior de 01/02/2003 até 31/06/2012 (ID 23759061 – pag. 137), e, outro, referente aos períodos intervalados anteriores de 25/02/1997 até 31/01/2003 e de 01/07/2012 até 13/06/2017 (ID 23759061 – pag. 141). E, um LTCAT de 2014, que reconhece o período insalubre de 01/05/1992 até 31/01/1997 (ID 23759061 – pag. 203 e seguintes e 220), na Fundação Educacional do Distrito Federal. 6. O IPREV reconheceu e emitiu duas declarações de tempo de atividades especiais, uma de 05/10/2018, aponta 7.842 dias, correspondentes a 21 anos, 5 meses e 27 dias, pág. 400 do PDF, (ID 23759061 – pag. 387/388), de serviço na Câmara Legislativa do Distrito Federal, e outra, referente ao período da Secretaria de Educação do DF, 1.804 dias, correspondentes a 4 anos, 11 meses e 14 dias, ID 23759062 – pag. 5. 7. Além disso, em 04/03/2021, a Câmara Legislativa do Distrito Federal reconheceu e determinou o registro nos assentamentos funcionais da parte recorrente, dos períodos trabalhados sob condições insalubres, e considerou tempo de atividades especiais como de 26 anos, 05 meses e 06 dias – conforme “Apostilamento”, ID 24049889. 8. A respeito da questão da aposentadoria dos servidores públicos, após as Emendas Constitucionais no 20/1998, no 41/2003 e no 47/2005, o STF, em repercussão geral (Temas 156, 139 e 942) se pronunciou: “TEMA 156: [...] i) as vantagens remuneratórias legítimas e de caráter geral conferidas a determinada categoria, carreira ou, indistintamente, a servidores públicos, por serem vantagens genéricas, são extensíveis aos servidores inativos e pensionistas; ii) nesses casos, a extensão alcança os servidores que tenham ingressado no serviço público antes da publicação das Emendas Constitucionais nos 20/1998 e 41/2003 e se aposentado ou adquirido o direito à aposentadoria antes da EC no 41/2003; iii) com relação àqueles servidores que se aposentaram após a EC no 41/2003, deverão ser observados os requisitos estabelecidos na regra de transição contida no seu art. 7o, em virtude da extinção da paridade integral entre ativos e inativos contida no art. 40, § 8o, da CF para os servidores que ingressaram no serviço público após a publicação da referida emenda; iv) por fim, com relação aos servidores que ingressaram no serviço público antes da EC no 41/2003 e se aposentaram ou adquiriram o direito à aposentadoria após a sua edição, é necessário observar a incidência das regras de transição fixadas pela EC no 47/2005, a qual estabeleceu efeitos retroativos à data de vigência da EC no 41/2003, conforme decidido nos autos do RE no 590.260/SP, Plenário, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, julgado em 24/6/09. (RE 596962, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 21/08/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-213 DIVULG 29-10-2014 PUBLIC 30-10-2014) TEMA 139: [...] I - Estende-se aos servidores inativos a gratificação extensiva, em caráter genérico, a todos os servidores em atividade, independentemente da natureza da função exercida ou do local onde o serviço é prestado (art. 40, § 8o, da Constituição). II - Os servidores que ingressaram no serviço público antes da EC 41/2003, mas que se aposentaram após a referida emenda, possuem direito à paridade remuneratória e à integralidade no cálculo de seus proventos, desde que observadas as regras de transição especificadas nos arts. 2o e 3o da EC 47/2005. III - Recurso extraordinário parcialmente provido. (RE 590260, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 24/06/2009, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-200 DIVULG 22-10-2009 PUBLIC 23-10-2009 EMENT VOL-02379-09 PP-01917 RJTJRS v. 45, n. 278, 2010, p. 32-44) TEMA 942: [...] “Até a edição da Emenda Constitucional no 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4o do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC n.o 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4o-C, da Constituição da República”. (RE 1014286, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 31/08/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-235 DIVULG 23-09-2020 PUBLIC 24-09-2020)” 9. Na situação dos autos o recorrente ingressou no serviço público em 1992, antes da Emenda Constitucional no 20/1998, perfez mais de 25 anos de serviço insalubre, o que possibilitaria a aposentadoria especial, conforme art. 57 e § 1o, da Lei no 8.213/1991 - aplicável ao servidor distrital, por força do art. 17, inciso I, alínea “f”, da Lei Complementar 769/2008 - tem mais de 60 anos de idade, e mais de 25 anos de serviço público, inclusive mais de 20 anos no cargo efetivo no qual se dará a aposentadoria (art. 40, § 1o, III, a, na redação anterior à Emenda Constitucional no 103/2019). 10. Diante disso, conheço e dou provimento ao recurso interposto, para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais, para que seja concedida à parte autora aposentadoria especial, com paridade e integralidade. 11. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, conforme supra. 12. Decisão proferida na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95. 13. Sem custas, nem honorários, ante a ausência de recorrente vencido.” O recorrente alega violação ao art. 40,§ 8o da Constituição Federal e EC 41/2003. Aponta que a aposentadoria especial deve ser calculada pela média aritmética de 80% das maiores contribuições. Alega que a parte recorrida deveria ter cumprido 35 anos de contribuição e somar 60 anos de idade na data da publicação da EC 41/2003 para ter direito a integralidade e a paridade de proventos. Sustenta a existência de repercussão. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por expressa disposição legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido. Isso porque, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo acórdão, tal como posta na lide, demandaria a análise da legislação infraconstitucional (Lei Distrital no 8.213/1991). E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do STF no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Nesse sentido, confira-se o RE 1211180 AgR, Relatora: Min. ROSA WEBER, DJe 18/12/2019. De outro norte, ainda que assim não fosse, verifica-se que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo acórdão, tal como posta na lide, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a observância da Súmula 279 do STF (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”). Assim, impõe-se a negativa de seguimento do apelo extremo. III - Indefiro o processamento do recurso extraordinário. Publique-se. Brasília, 1 de setembro de 2021. CARLOS MARTINS Juiz de Direito